Tribunal: TJSP
Processo: 1049403-75.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES DAS PARTES IMPROVIDAS.

CONSUMIDOR. DÉBITO PRESCRITO E NÃO RECONHECIDO. SERASA LIMPA NOME. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Ação declaratória de inexistência do débito cumulada com reconhecimento de prescrição e pedido de indenização. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor e do corréu Banco do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES DAS PARTES IMPROVIDAS.

CONSUMIDOR. DÉBITO PRESCRITO E NÃO RECONHECIDO. SERASA LIMPA NOME. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Ação declaratória de inexistência do débito cumulada com reconhecimento de prescrição e pedido de indenização. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor e do corréu Banco do Brasil. Primeiro, mantém-se a declaração de inexistência do débito. Inicialmente, evidente a relação de consumo instaurada entre as partes, por meio da cadeia de fornecimento de serviços em que participou a empresa ré por meio da inclusão do nome do autor em sua plataforma. Ausência de comprovação de sua origem – contestação desacompanhada de documentos (fls. 131/147). E segundo, rejeita-se o pedido do autor para reparação dos danos morais. Ausência de publicidade, considerando que trata-se somente da anotação na plataforma "Serasa Limpa Nome" em que não se verificou qualquer repercussão extrapatrimonial. O autor, embora tenha sido cobrado indevidamente, não experimentou dissabores ou transtornos capazes de levar à configuração dos danos morais. Além disso, não se produziu nos autos qualquer demonstração de que as cobranças se deram de maneira abusiva ou constrangedora. Ao que consta, se limitaram ao âmbito de conhecimento do próprio autor. Vale ressaltar que a inserção do nome no portal "Serasa Limpa Nome" não caracteriza, por si só, abalo a justificar indenização, uma vez que o referido portal somente pode ser acessado pelo próprio devedor, não possui publicidade e apenas auxilia a negociação de dívidas pendentes. Ademais, que não houve inserção do nome do autor no campo "dívidas negativadas", o que, em tese, poderia caracterizar falha na prestação do serviço. Ação julgada parcialmente procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DAS PARTES IMPROVIDOS.